Tribunal: TJDFT
Processo: 0741232-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0741232-76.2023.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MELISSA LIMA CAMPOS CANCADO AGRAVADO: SOCIEDADE CANDANGA DE EDUCACAO E CULTURA LTDA - EPP DECISÃO Cuida-se de agravo interno interposto por MELISSA LIMA CAMPOS CANCADO contra decisão exarada sob o ID 52574384, pela qual esta Relatoria indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pela agravante, em razão da não comprovação da alegada hipossuficiência financeira. No agravo interno interposto, a agravante afirma que ficou devidamente demonstrado nos autos a sua condição de hipossuficiente. Assevera que não declara imposto de renda, pois não possui renda, além de não ter cartão de crédito, apenas conta bancária em relação a qual o extrato foi apresentado. Afirma que o único bem de sua propriedade é o automóvel objeto de penhora, ano 2013, com mais de 10 anos de uso, que serve para transporte de suas filhas e da família. Defende que a declaração de pobreza firmada pela agravante goza de presunção juris tantum de veracidade em conformidade com os artigos 4o da Lei n. 1060/1950 e 99, §3o, do Código de Processo Civil. Ao final, a agravante postula a submissão do agravo interno à apreciação do egrégio Colegiado, para que seja reformado o decisum e deferida a concessão da gratuidade de justiça vindicada no agravo de instrumento. Esta Relatoria, nos termos do despacho exarado no ID 53236473, determinou a intimação da agravada para que, querendo, apresentasse contrarrazões ao agravo interno, no prazo legal. O prazo para oferecimento de contrarrazões transcorreu in albis consoante pode ser verificado a partir da certidão de ID 54194367. É o relatório. Decido. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator (n)ão conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Constata-se que houve prolação de sentença nos autos originários (vide ofício de ID. 54226589), no dia 04/12/2023, pela qual o juízo de primeiro grau reconheceu a prescrição intercorrente e, por conseguinte, julgou extinto o processo executivo nos termos do art. 487, inciso II c/c art. 924, inciso V, ambos do CPC. A prolação de sentença no processo originário acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão recorrida. Perfilhando o mesmo entendimento, trago à colação ementas de julgados desta egrégia Corte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. ""DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. FEITO ORIGINÁRIO SENTENCIADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSOS NÃO CONHECIDOS. Tendo sido prolatada sentença no Feito originário, é certo que foi superada a causa de interposição de Agravo de Instrumento, bem como de Agravo Interno interposto em seu bojo, cujo objeto consistia na reforma de decisão que havia indeferido tutela de urgência vindicada pelo Autor. Por conseguinte, ante a superveniente perda do interesse recursal, impõe-se o não conhecimento dos referidos recursos. Agravo de Instrumento e Agravo Interno não conhecidos. Maioria." (Acórdão 1191513, 07000739520198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Relator Designado: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no PJe: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 1.2. Hipótese em que sobreveio sentença nos autos de origem, extinto o cumprimento de sentença, o que enseja a perda de objeto dos recursos anteriores 2. Agravo interno e agravo de instrumento não conhecidos. (Acórdão 1390694, 07091047120218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO. I. O agravo de instrumento é examinado em cognição sumária, de modo que prolatada a sentença, que encerra a atividade jurisdicional com cognição exauriente, fica prejudicada sua apreciação pelo Tribunal. II. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1406183, 07318052620218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Por certo, o provimento jurisdicional que resolve o mérito do processo originário torna prejudicada a análise do agravo de instrumento, ante a perda superveniente do interesse em relação à tutela recursal vindicada. Pelas razões expostas e com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E, POR CONSEGUINTE, JULGO PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 7 de dezembro de 2023 às 15:06:37. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora